Tribunal: TJMT
Processo: 1034261-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034261-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VERONICA SOARES DAVINO - CPF: 632.316.701-87 (EMBARGANTE), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a ausência de recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar o pedido de concessão da justiça gratuita, especialmente quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) e à alegada análise isolada de extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de justiça gratuita, consignando que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a declaração apresentada.

4. Os extratos bancários juntados aos autos revelaram movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos, legitimando o indeferimento do benefício.

5. Indeferida a gratuidade, incumbia à parte recolher o preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. A ausência de recolhimento configurou deserção, conduzindo ao não conhecimento do agravo de instrumento.

6. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário.

2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e não recolhido o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento de rediscussão do mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034261-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: VERONICA SOARES DAVINO

EMBARGADOS: CONAGIN GUIMARAES SOLUÇÕES RENOVAVEIS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VERONICA SOARES DAVINO contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à apreciação do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, argumentando que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, e que a decisão teria se limitado à análise isolada de extratos bancários, sem considerar o contexto econômico global.

Invoca dispositivos constitucionais e o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com a concessão do benefício.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso em exame, a alegada omissão não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada o pedido de justiça gratuita, consignando que, embora formulado, o pleito foi indeferido diante da ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência de recursos, à vista dos extratos bancários juntados aos autos, os quais evidenciaram movimentação financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência.

A decisão foi clara ao afirmar que a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos concretos que infirmem a alegação de incapacidade econômica.

A partir desse indeferimento — expressamente motivado — decorreu, como consequência jurídica necessária, o reconhecimento da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O cerne do julgamento residiu precisamente na ausência de preparo, após rejeitado o benefício da gratuidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Não há omissão quando a decisão analisa a matéria e adota fundamentação contrária à pretensão da parte. O que se verifica, em verdade, é inconformismo da Embargante com a conclusão adotada, pretendendo, sob o rótulo de omissão, rediscutir o mérito do indeferimento da justiça gratuita e, por via reflexa, afastar a deserção reconhecida.

Os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal nem instrumento de revisão do julgado.

Ausentes quaisquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido, uma vez inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026